Tribunal: TJDFT
Processo: 0000998-40.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000998-40.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOAO MARTINS RAMOS, JOAO SIMEAO NETO, ESPÓLIO DE JOAQUIM HELENO DA COSTA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da decisão de id 29491479, que encaminhou os autos a Contadoria Judicial. Aguarde-se o envio de precatório retificador, com o valores devidos. Publique-se. Brasília, 13 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac